Tribunal: TJSP
Processo: 1007742-35.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Processual. Rejeição da arguição de nulidade do processo executivo, por falta de citação da fiadora em anterior demanda de despejo. Decisão a respeito desse tema que não ocorreu no corpo da sentença, mas antes, ao ensejo do saneador. Inexistência de recurso em face desse último, na forma do art. 1.009, § 1o, do CPC. Falta de interesse recursal quanto à discussão da matéria no âmbito de ataque à

Ementa:
Processual. Rejeição da arguição de nulidade do processo executivo, por falta de citação da fiadora em anterior demanda de despejo. Decisão a respeito desse tema que não ocorreu no corpo da sentença, mas antes, ao ensejo do saneador. Inexistência de recurso em face desse último, na forma do art. 1.009, § 1o, do CPC. Falta de interesse recursal quanto à discussão da matéria no âmbito de ataque à sentença, em si considerada. Apelação do terceiro embargante não conhecida nessa parte.

Locação. Execução fundada em título executivo extrajudicial. Embargos de terceiro de iniciativa do marido da fiadora-executada. Fiança prestada em locação residencial. Penhora determinada sobre bem imóvel. Validade da fiança prestada por fiadora, na época, convivente em união estável, sem a outorga uxória do companheiro. Entendimento da Súmula no 332 do C. STJ que não se aplica à união estável. Validade da fiança contratada em 2004. Conviventes que vieram a se casar em 2010, pelo regime da separação de bens, ficando claro integrar o imóvel agora penhorado, tão somente, o patrimônio da fiadora. Reconhecimento judicial, em 2023, da união estável desde 1986 e da alteração do regime de bens do casamento para comunhão universal que não pode prejudicar terceiros de boa-fé, não retroagindo em tal sentido. Precedentes da mesma Corte. Bem de família. Exceção legal expressa do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90, tida por constitucional pelo C. Supremo Tribunal Federal, mesmo à luz da garantia fundamental da moradia e em se tratando de fiança prestada em locação residencial, em sede de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema no 1.127). Penhora mantida. Sentença de improcedência dos embargos de terceiro confirmada quanto ao mérito. Pretensão do embargante de afastamento da sua condenação aos honorários de sucumbência. Encargos de sucumbência devidos a cargo dele, vencido na demanda, e, portanto, sucumbente, não sendo afastada pela alegação de matérias de ordem pública. Redução, contudo, do valor dos honorários arbitrados por equidade, que se tem por excessivo. Reforma do julgado apenas para tal fim. Apelação do embargante parcialmente provida, na parte conhecida.